Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do réu é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Nos termos dos artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (DETRAN), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem.

3. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames - SNG não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, pois possui natureza privada, não se confundindo com a providência determinada no artigo 1.361 do Código Civil.

4. A ausência de comprovação da propriedade fiduciária prejudica a pretensão de busca e apreensão do bem, independentemente de o terceiro em nome do qual o veículo está registrado ter figurado no contrato como “terceiro garantidor”.

5. Recurso desprovido.